Tribunal: TJSP
Processo: 2103305-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
r a atividade empresária da coexecutada pessoa jurídica. Cuida-se de relação de insumo, e não de consumo. A cláusula de eleição de foro goza de validade no caso concreto. Cuida-se de ação de execução que tramita em processo digital, cujo objeto é a cobrança de dívida constante em cédula de crédito bancário. Apesar da distância entre o foro em que a ação foi ajuizada e a Comarca onde os devedores têm sede e domicílio, a natureza da ação não exige, ao menos a princípio, o comparecimento pessoal das partes à Vara – o que termina por afastar quaisquer óbices ao exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo cogitar de ofensa a tais garantias constitucionais. Os devedores tinham ciência da cláusula eletiva e não se opuseram no momento oportuno. Não bastasse isso, não estavam obrigados a tomar empréstimo ao exequente. Poderiam fazê-lo com outra instituição financeira. No entanto, preferiram contratar com o exequente, muito provavelmente por haverem obtido condições mais favoráveis. E mais: não há prova da hipossuficiência de qualquer natureza.
Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2103305-29.2024.8.26.0000; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 18a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/05/2024; Data de Registro: 24/05/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Sandra Galhardo Esteves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/05/2024

Data de publicação:

24/05/2024

Ementa:

Títulos de crédito (cédula de crédito bancário). Ação de execução. Contrato que previu cláusula de eleição de foro. Decisão agravada que considera abusiva a cláusula eletiva, à guisa de aplicação da legislação consumerista, mormente considerando que os devedores têm sede e domicílio em outro Estado da Federação. Reforma. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Relação de insumo.

Ementa:

Títulos de crédito (cédula de crédito bancário). Ação de execução. Contrato que previu cláusula de eleição de foro. Decisão agravada que considera abusiva a cláusula eletiva, à guisa de aplicação da legislação consumerista, mormente considerando que os devedores têm sede e domicílio em outro Estado da Federação. Reforma. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Relação de insumo. Cláusula válida.
A legislação consumerista é inaplicável à hipótese em exame, uma vez que contrato foi celebrado para dinamizar, incrementar a atividade empresária da coexecutada pessoa jurídica. Cuida-se de relação de insumo, e não de consumo. A cláusula de eleição de foro goza de validade no caso concreto. Cuida-se de ação de execução que tramita em processo digital, cujo objeto é a cobrança de dívida constante em cédula de crédito bancário. Apesar da distância entre o foro em que a ação foi ajuizada e a Comarca onde os devedores têm sede e domicílio, a natureza da ação não exige, ao menos a princípio, o comparecimento pessoal das partes à Vara – o que termina por afastar quaisquer óbices ao exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo cogitar de ofensa a tais garantias constitucionais. Os devedores tinham ciência da cláusula eletiva e não se opuseram no momento oportuno. Não bastasse isso, não estavam obrigados a tomar empréstimo ao exequente. Poderiam fazê-lo com outra instituição financeira. No entanto, preferiram contratar com o exequente, muito provavelmente por haverem obtido condições mais favoráveis. E mais: não há prova da hipossuficiência de qualquer natureza.
Agravo provido.